Tribunal: TJES
Processo: 0000422-86.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000422-86.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO ALVES MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEI 13.431/17. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONTINUIDADE DELITIVA JÁ APLICADOS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula pela suposta inobservância das formalidades previstas na Lei 13.431/17 durante os depoimentos das vítimas menores de idade; (ii) analisar o pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; (iii) avaliar o pleito de gratuidade de justiça; e (iv) fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos das vítimas, embora não realizados na modalidade especial prevista na Lei 13.431/17, são considerados válidos, pois foram colhidos em respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo certo que a referida lei visa proteger a vítima, e não pode ser invocada em favor do acusado.
4. Precedentes do STJ (AgRg-AREsp 2.210.492 e AgRg-AREsp 1.844.519) e de Tribunais estaduais reforçam o entendimento de que a ausência de formalidades dessa lei não implica nulidade, especialmente sem demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP).
5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando a pena aplicada e a primariedade do réu.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na execução da pena, em razão da possibilidade de alteração da condição econômica do condenado, conforme o art. 98, § 3º, do CPC e o art. 804 do CPP.
7. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Diante da baixa complexidade da causa, fixam-se os honorários no valor de R$ 700,00, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 804; CP, arts. 33, § 2º, "b", 65, III, "d", e 71; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98, § 3º; Lei 13.431/17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.210.492, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; STJ, AgRg-AREsp 1.844.519, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; TJMG, APCR 0097806-28.2020.8.13.0024, Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz, Nona Câmara Criminal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000422-86.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO ALVES MARTINS

Advogado(s) do reclamante: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Caio Alves Martins
, em face da sentença
no id. 10704752
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna.

Antes de analisar o mérito do processo, imperioso apreciar a preliminar arguida pela defesa,
que pretende a nulidade da sentença, ao fundamento de que não foram observadas as formalidades previstas na Lei nº 13.431/17 na tomada dos depoimentos das vítimas, que são menores de idade.

Pois bem.
É cediço
que a
mencionada Lei tem como objetivo evitar a chamada vitimização secundária da criança ou adolescente,

a fim de minimizar os danos de reviver os acontecimentos investigados no processo criminal,

não podendo ser utilizada como mecanismo da defesa para deslegitimar as declarações prestadas pela vítima perante
autoridade
.

Dessa forma, decerto não é possível, especialmente quando alegada para beneficiar o réu, que a suposta não observância da mencionada lei seja apta a anular provas que foram produzidas em devido respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, rememoro que
os mecanismos previstos na Lei nº 13.431/17 constituem medidas de proteção que devem ser utilizadas exclusivamente em benefício da
s
vítima
s
ou testemunhas
, não sendo cabível admitir que a ausência de tais procedimentos sejam consideradas em seu desfavor.

Portanto, tendo os depoimentos das vítimas sido tomados de forma legítima e apta a propiciar a ampla defesa do réu, decerto não pode ser retirada a validade das declarações dos ofendidos tão somente por não ter observado a modalidade de depoimento sem dano, que objetiva assegurar os direitos da criança e do adolescente com prioridade absoluta sobre os demais.

Nesse mesmo sentido, saliento os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO SEM DANO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Recomendação n. 33, de 23/11/2010, do CNJ - mecanismos de escuta especializada - constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima ou de testemunha de crimes sexuais, não sendo razoável admitir que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor. 2. No caso, inexistente a nulidade decorrente da não realização do depoimento sem dano, quando a vítima depõe perante o Juízo, como ocorreu na espécie, de modo a não ser possível reconhecer a invalidade das declarações colhidas perante o magistrado, mormente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. Além disso, conforme bem destacado pela Corte local, "à época da audiência de instrução, concretizada em 05.11.2013, a aludida Legislação sequer havia sido editada"
. 3. Muito embora haja a defesa indicado a Lei n. 13.431/2017 como desrespeitada, não particularizou os dispositivos especificamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 4. O disposto no § 1º do art. 12 da Lei n. 13.431/2017, segundo o qual "À vítima ou testemunha de violência é garantido o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender". 5.
Na espécie, o depoimento da vítima foi tomado de forma legítima e apta a propiciar a ampla defesa do réu, não havendo que se falar na nulidade desse elemento probatório
. [...]. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.210.492; Proc. 2022/0297249-0; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) INQUIRIÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 33 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA DE PROTEÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. 1.1) CASO CONCRETO. 2) DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO QUANDO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. NÃO OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPERTINÊNCIA DA CONCLUSÃO. 2.1) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2.2) INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2.3) PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A inquirição especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a que alude a Recomendação n. 33, de 23/11/2010, do CNJ constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não sendo razoável admitir - diferentemente daquilo que pretende aqui a Defesa - que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor
" (HC 422.635/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).
[
...
]
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.844.519; Proc. 2021/0057029-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

Colaciono, outrossim, julgados no âmbito dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. RÉU SILAS FERREIRA DE AQUINO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP), TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP, C/C ART. 14, II DO CP, DUAS VEZES), INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N. 12.850/13) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90. RÉU RENAN PEDRO DA COSTA. LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP, DUAS VEZES).
[...].

O depoimento especial instituído pela Lei n. 13.431/17, além de não se encontrar vigente à época dos fatos, constitui procedimento de proteção à criança
. A alegação de invalidade do depoimento do adolescente, sob o argumento de que não acompanhado pelo profissional competente também é inviável, pois "
a inquirição especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a que alude a recomendação n. 33, de 23/11/2010, do CNJ constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não sendo razoável admitir - diferentemente daquilo que pretende aqui a defesa - que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor
" (HC 422.635/SP, Rel. Ministro antonio saldanha palheiro, sexta turma, dje 12/3/2019).
[...]
. (TJCE; ACr 0066044-34.2015.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Camara Criminal; Relª Juíza Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 06/08/2024; DJCE 13/08/2024; Pág. 246).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEFESA NO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM FRENTE AO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. É válida a citação realizada por meio telefônico quando comprovado nos autos que o ato processual atingiu a sua finalidade, assegurando à parte o pleno conhecimento da ação penal e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O depoimento especial de crianças, adolescentes vítimas ou testemunhas de violência constitui medida de proteção a vítima, de forma que a inobservância de tal procedimento não acarreta, por si só, qualquer prejuízo ao acusado, consoante estabelece o princípio do pas de nullité sans grie
f.
[...]
. (TJMG; APCR 0097806-28.2020.8.13.0024; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 11/12/2024; DJEMG 11/12/2024).

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO PROCESSO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 13.431/17. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUESTÕES AFETAS À DOSIMETRIA DAS PENAS. MATÉRIAS SUPERADAS DURANTE O CURSO REGULAR DA AÇÃO PENAL EM DUAS INSTÂNCIAS DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 01. A discordância em relação à estratégia defensiva adotada no curso do processo por outro defensor não implica em deficiência de defesa técnica a ensejar a nulidade do feito. 02.
A inobservância das formalidades previstas na Lei nº 13.431/17, no tocante à realização do depoimento especial da vítima de violência sexual, não é hábil a ensejar a declaração de nulidade do feito, mormente ao se vislumbrar que tal situação configura, em tese, prejuízo à ofendida e não ao revisionando, a teor do que dispõe o art. 565 do CPP. 03
.
[...].
(TJMG; REVC 2977536-54.2024.8.13.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 12/11/2024; DJEMG 13/11/2024).

Assim
, das provas acostadas nos autos da ação penal, tem-se que o
s depoimento s da s vítima s fo ram tomado s
legitimamente, não havendo que se falar em qualquer nulidade de tal prova, já que
a mencionada
lei
objetiva a proteção da vítima menor e não do acusado
.

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Caio Alves Martins
, em face da sentença
no id. 10704752
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau no id. 10704529, narra os fatos seguintes termos:

Consta nos autos do Inquérito Policial anexo que no dia 1º de dezembro de 2023, por volta das 22h39min, na Rua João Costa, Centro e na Vila de Irupi, no município de Irupi/ES, o denunciado Caio Alves Martins, com vontade livre e consciente e em concurso de pessoas, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em cinco aparelhos celulares, pertencentes às vítimas menores Laura Zavarize Menario, Athos Sathler Alvim Batista, Alice Fernandes de Lima, Bianca de Amorim Leiroza e do maior Douglas Santos da Silva, mediante grave ameaça, com emprego de uma réplica/simulacro de arma de fogo.

No dia dos fatos, as vítimas Laura, Athos e Alice encontravam-se na praça do Pronto Atendimento de Irupi, quando dois homens, um vestindo uma blusa preta e ambos em uma motocicleta de cor vermelha se aproximaram deles, tendo o ocupante da garupa descido e gritado, exigindo-lhes que deveriam passar os celulares, enquanto apontava uma arma de fogo que portava, sendo o agente identificado como sendo o acusado Caio Alves Martins.

Naquele momento, coagidos pela conduta do denunciado, as vítimas Laura, Athos e Alice entregaram seus celulares, sendo, respectivamente, os aparelhos um Apple iPhone X, cor branco, nº 28 99940-7567; um Apple iPhone 14, cor branco, nº 28 99947-3669; e um Apple iPhone 8 Plus, cor rose, nº 28 99956-4349, os quais foram subtraídos por Caio.

Após o roubo, os policiais militares foram acionados e realizaram um cerco nas proximidades da escola Nelci Gomes da Costa, oportunidade em que visualizaram a motocicleta utilizada na empreitada criminosa e, por conta da desobediência às ordens de parada, a guarnição seguiu ao encalço dos denunciados, que, por várias vezes, realizaram manobras perigosas, invadindo a contramão de direção e fizeram ultrapassagens em curvas.

Durante a fuga, o acusado Caio retirou, próximo ao Córrego da Figueira, um objeto de cor preta, com menção de apontá-lo em direção aos militares, momento em que a ação foi repelida com alguns disparos de arma de fogo, tendo o denunciado retornado com o objeto para sua cintura.

No trajeto, numa entrada vicinal que dá acesso ao sítio Toinzé, os ocupantes da motocicleta se desequilibraram, de modo que o garupa caiu ao chão, enquanto o motorista se reequilibrou e se evadiu em direção ao município de Iúna/ES.

Durante a abordagem policial, os militares identificaram o garupa como sendo o acusado Caio Alves Martins, e localizaram em sua cintura uma réplica de pistola, modelo PT92 NBB Nº E03220370562, além de três aparelhos celulares no interior de sua bermuda, roubados dos menores Laura, Athos e Alice.

Em razão das fundadas razões, a guarnição deu voz de prisão ao denunciado e se deslocaram até o Município de Irupi/ES, onde localizaram as vítimas menores Alice, Athos e Laura e ouviram suas versões sobre os fatos, conduzindo o autor e as vítimas do roubo até a Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante.

Durante o deslocamento, a Polícia Militar foi informada de que, além dos três menores, existiam outras duas vítimas que foram roubadas na Vila de Irupi, sendo Douglas Santos da Silva e Bianca de Amorim Leiroza.

Consta que, na mesma data, o acusado Caio Alves Martins, em concurso com outra pessoa ainda não identificada, subtraiu para si dois aparelhos celulares, mediante grave ameaça, vez que Caio desceu da motocicleta vermelha, apontou uma arma de fogo e exigiu que as vítimas Douglas e Bianca entregassem seus aparelhos, consistentes em um Apple iPhone 7, de cor rose, nº 28 99979-9773; e um Xiomi Redmi 10C, de cor verde, nº 28 99928-1909; pois, do contrário, morreriam.

Em razão da ameaça sofrida, as vítimas Douglas e Bianca entregaram seus celulares, os quais, entretanto, não foram recuperados pela guarnição militar. Por outro lado, um aparelho celular de marca Xiomi modelo Redmi, de cor branca, caiu ao chão, durante a fuga dos meliantes, mas não foi identificado o proprietário.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157,
§ 2º, inciso II,

do
Código Penal
, à pena de
0
6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como pagamento de
15
(
quinze
)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em
razões recursais

no id. 11329266
,
a defesa

pretende o reconhecimento da circunstância atenuante de pena de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), bem como a aplicação das regras do crime continuado, conforme dispõe o artigo 71, do Código Penal,
e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
. Outrossim, postula a gratuidade da justiça, o direito do réu de recorrer em liberdade, e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, por sua atuação em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada nos presentes autos.

Inicialmente, quanto aos pedidos de
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III”, “d”, CP) e aplicação das regras da continuidade delitiva (art. 71, CP),
padecem de interesse recursal, uma vez que a atenuante de confissão foi devidamente reconhecida e aplicada na sentença
a quo
, assim como foi reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados pelo apelante.

Superado esse ponto,
a defesa postula o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

Todavia, em observância ao artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”.

Assim, considerando que a pena privativa de liberdade para cumprimento de Caio Alves Martins foi estabelecida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e que o réu é primário, o regime correto para início de cumprimento de pena é o semiaberto.

De igual modo
, no que diz respeito ao
desejo de recorrer em liberdade
, saliento que se o objetivo do recorrente é ser colocado em liberdade até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, nada lhe adiante que esse pedido seja apreciado no momento da decisão desse recurso, uma vez que terá permanecido preso durante todo seu processo.

Ainda, ressalto que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Ademais, entendo que persiste o
periculum libertatis
, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, eis que, além da gravidade concreta do crime em questão,
roubo em continuidade delitiva majorado pelo concurso de pessoas
, o apelante possui outro processo em andamento
pelo crime de tráfico de drogas
, o que demonstra a necessidade da custódia preventiva.

N
outro giro
, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Por
derradeiro
, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o
defensor dativ
o
do apelante, Dr.
Douglas
Lacerda de Oliveira Ferreira
– OAB/ES nº
35.398
, bem exerceu o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)